Tribunal: TJDFT
Processo: 0742804-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742804-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: INFRACEA CONTROLE DO ESPACO AEREO, AEROPORTOS E CAPACITACAO LTDA - ME, FERNANDO AUGUSTO MASCHIO DE SIQUEIRA, LILIA MARCOS VIANA DE SIQUEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Banco Bradesco S.A. contra a decisão interlocutória da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu a nomeação dos próprios sócios da devedora como administradores dos valores que serão penhorados no faturamento da empresa (autos no 0723020-04.2023.8.07.0001, ID no 209429616). 2. Em suma, o agravante defende que a nomeação dos próprios sócios da empresa para administrar os valores que serão penhorados no faturamento mensal encontra expressa previsão legal (CPC, art. 866, §2o) e facilitaria o recebimento do crédito, sem prejudicar o regular desenvolvimento das atividades da devedora. 3. Afirma que reconhece que nomeação de profissional habilitado, com capacidade técnica para acompanhar a diligência contribui para preservar a finalidade da penhora, contudo, destaca que não há elementos demonstrando que os sócios da devedora não tenham condições de exercer esse encargo. 4. Nesse cenário, sustenta que aos sócios da executada, agravada, deve ser oportunizado o exercício do encargo de administradores-depositários dos valores que serão penhorados no faturamento da empresa, viabilizando o pagamento da quantia devida. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que os próprios sócios da agravada sejam nomeados administradores-depositários dos valores que serão penhorados no faturamento da empresa. 6. Preparo (ID no 64887635, págs. 1-2). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, assim como antecipar a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 9. A decisão de ID no 207930798, proferida em 19/8/2024, deferiu a penhora de 20% (vinte por cento) do faturamento bruto mensal da empresa executada, até o limite do débito exequendo (R$ 20.951,33). Na mesma oportunidade, o exequente, ora agravante, foi intimado para indicar a pessoa que atuará como administrador-depositário, com a apresentação do plano de atuação. 10. Em resposta, o agravante pediu que os próprios sócios da devedora fossem nomeados administradores-depositários das quantias constritas, o que foi indeferido pela decisão recorrida, sob o argumento que a medida não contribuiria para a efetividade do processo. 11. Diante das diligências já realizadas na origem e da conduta da agravada, que não providenciou o pagamento dos valores devidos, tampouco indicou bens à penhora, é possível extrair que a pretensão do agravante não contribuirá para a efetividade da penhora. 12. Ao pedir provimento judicial com o intuito de viabilizar o recebimento do seu crédito, incumbe ao agravante providenciar os meios necessários para contribuir com a sua eficácia, pois o princípio da cooperação não se aplica apenas ao Poder Judiciário. 13. Conforme ponderado na decisão recorrida, a nomeação do sócio da agravada para atuar como administrador-depositário dos valores penhorados não é recomendável, diante do próprio histórico processual, pois não houve o pagamento voluntário do débito ou foram apresentadas propostas para saldar a dívida. 14. Apesar de a medida encontrar previsão legislativa, deve ser analisada em conformidade com o caso concreto para preservar a efetividade da prestação jurisdicional, garantir a utilidade do processo, assim como a economia e a celeridade da demanda. 15. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 16. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 17. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Após, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 8 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO